Tribunal: TJDFT
Processo: 0731569-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731569-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER ALVES BATISTA AGRAVADO: EINSTEIN JÚNIO ALVES DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: ANA CAMILA FERREIRA DE ALMEIDA D E S P A C H O O presente agravo não foi conhecido por decisão monocrática em 14.02.2022, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, uma vez que deserto (ID 32653155). Posteriormente, em 23.02.2022, no ID 33019676, a parte agravada juntou contraminuta ao agravo. Considerando que o presente recurso não foi conhecido, dispensa-se a análise da referida contraminuta. Transcorrido o prazo de recurso da decisão de não conhecimento, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator